Tribunal: TJMT
Processo: 1018622-82.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018622-82.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 034.345.121-28 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DEVIDA.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios contratados em 4,41% a.m., reduzindo-os para 1,98% a.m. (taxa média de mercado à época da contratação), autorizando a compensação de valores pagos a maior, e fixando sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da causa, rateados em 30% para o autor e 70% para a ré, com suspensão da exigibilidade para o autor, beneficiário da justiça gratuita. A apelante pleiteia a improcedência dos pedidos ou a extinção do feito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação do contrato implica perda superveniente do objeto da ação revisional; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,41% a.m.) é abusiva diante da taxa média de mercado à época (1,98% a.m.).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral da dívida não implica perda superveniente do objeto da ação revisional, pois não descaracteriza o interesse processual na análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, tampouco impede eventual restituição de valores pagos em excesso.

A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias é admitida quando demonstrada a abusividade, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, especialmente em relações de consumo, como no caso dos autos.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (4,41% a.m.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (1,98% a.m.),
evidenciando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor, o que caracteriza abusividade.

A jurisprudência do STJ reconhece que a taxa média de mercado não constitui teto absoluto, mas é parâmetro relevante para aferição da razoabilidade dos juros pactuados, admitindo intervenção judicial quando constatada discrepância significativa.

A compensação dos valores pagos a maior encontra amparo no princípio que veda o enriquecimento sem causa, sendo cabível diante do reconhecimento da abusividade contratual.

A atuação judicial para reequilibrar o contrato não viola a autonomia da vontade das partes, mas concretiza os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação do contrato bancário não afasta o interesse processual na ação revisional quando persiste a alegação de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado pode ser considerada abusiva se, diante das peculiaridades do caso, impuser onerosidade excessiva ao consumidor.

A compensação dos valores pagos a maior é devida quando reconhecida judicialmente a abusividade da taxa de juros pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019,
DJe
05.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.02.2019,
DJe
21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1018622-82.2023.8.11.0015

CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
X
MARCO ANTONIO DE MIRANDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada por MARCO ANTONIO DE MIRANDA, adequando a cobrança de juros remuneratórios para 1,98% a.m., autorizando a compensação de débitos, e mantendo as demais condições da cédula bancária
incólumes
.

Por conseguinte, diante da existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe de 70% das aludidas verbas, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor
. A
lternativamente, requer a extinção do feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto.

Em suas razões (
id
292164861), sustenta a ausência de abusividade nos juros pactuados, afirmando que a taxa de 4,41% a.m. estava dentro dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil, sendo, portanto, válida.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo BACEN serve apenas como parâmetro e não como limite para a cobrança de juros.

Sustenta a perda superveniente do objeto da ação revisional em razão da quitação do contrato pela parte autora, pugnando pela extinção do feito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por fim, argumenta pela improcedência do pedido de compensação de crédito, por inobservância do que foi contratado.

Em suas contrarrazões (
id
292164866), o apelado pugna pelo
des
provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de perda superveniente de objeto ventilada pela recorrente, segundo a qual o pagamento integral da dívida pelo recorrido teria o condão de extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tal alegação não merece prosperar.

Isto porque a quitação do débito pelo autor/apelado não implica, necessariamente, em aceitação dos termos contratuais que reputa abusivos, tampouco impede o reconhecimento judicial de eventual ilegalidade nas cobranças realizadas e a consequente determinação de restituição dos valores pagos em excesso.

O pagamento integral do financiamento pode, inclusive, ter sido realizado para evitar maiores prejuízos decorrentes da mora, como inscrição em cadastros restritivos de crédito ou eventual busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O interesse processual na ação revisional permanece íntegro mesmo após a quitação do contrato, pois o objetivo principal da demanda é o reconhecimento da ilegalidade ou abusividade de determinadas cláusulas contratuais, com a respectiva devolução de valores eventualmente cobrados a maior.

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes, que foi reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, ensejando a redução do percentual para 1,98% ao mês.

O contrato objeto da discussão (Cédula de Crédito Bancário de no
AF00045244
), firmada para financiamento de veículo automotor, aportou aos autos junto ao 292164390
.

A apelante sustenta a inexistência de abusividade na taxa de juros contratada, argumentando que o percentual de 4,41% ao mês encontrava-se dentro dos parâmetros de mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil para o período da contratação, que indicava taxas variando entre 0,26% e 8,16% ao mês.

Defende, ainda, que a taxa média divulgada pelo BACEN serve apenas como parâmetro e não como limite para a cobrança de juros.

De início, destaca-se
que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33)

em razão da edição da Lei da Reforma Bancária (Lei 4.595/64), recepcionada pela Constituição Federal de 1988
,
e
,
que o simples fato de a taxa pactuada ultrapassar 12% ao ano não implica, por si só, abusividade.

Desenvolvendo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Asseverou-se ainda que "o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade", devendo esta ser aferida diante das circunstâncias específicas do negócio jurídico avençado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de
admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n. o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Contudo, em que pesem os argumentos da recorrente, é igualmente pacífico o entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro para aferição da eventual abusividade dos juros praticados em contratos bancários. E, embora essa taxa média não represente um limite absoluto, juros significativamente
superiores
a esse patamar podem, sim, configurar abusividade.

No caso em análise, conforme bem pontuado na sentença, a taxa de juros pactuada no contrato (4,41% ao mês
– id 2921643690 – pág. 04
) é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período
(03/02/2022) e modalidade
da contratação (1,98% ao mês), ultrapassando em mais de duas vezes o referencial médio.

Tal disparidade configura evidente onerosidade excessiva para o consumidor, colocando-o em situação de manifesta desvantagem perante a instituição financeira.

D
iante das peculiaridades que envolvem a contratação, em especial,
o tipo de operação
(financiamento de veículo)
,
a garantia dada ao contrato (veículo),
o valor disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem como o perfil do contratante, r
estou
configurada a abusividade alegada.

A discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, no presente caso, autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, em consonância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

O magistrado de primeiro grau, ao limitar os juros remuneratórios ao percentual de 1,98% ao mês, correspondente à taxa média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, agiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, que autoriza a revisão judicial de cláusulas contratuais que imponham ao consumidor obrigações manifestamente desproporcionais.

Convém ressaltar que a intervenção judicial em contratos bancários não representa violação ao princípio da autonomia da vontade ou do pacta sunt servanda, mas sim a aplicação dos mecanismos de proteção ao consumidor previstos no ordenamento jurídico pátrio, especialmente diante da evidente vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor em face das instituições financeiras.

Quanto à alegação de que a fixação da taxa de juros seria atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional, cabe destacar que tal competência regulatória não afasta o poder-dever do Judiciário de coibir abusos e ilegalidades praticados no mercado de consumo, inclusive em contratos bancários, mormente quando evidenciada a imposição de obrigações manifestamente desproporcionais ao consumidor.

No tocante à impugnação do pedido de compensação de crédito deferido na sentença, entendo que a determinação judicial está em consonância com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, na medida em que, reconhecida a abusividade da taxa de juros e determinada sua redução, os valores pagos pelo consumidor além do devido devem ser compensados com eventual saldo devedor ou, em caso de quitação do contrato, restituídos à parte prejudicada.

A propósito:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade
.
O apelante atendeu ao requisito de fundamentação exigido pelo art. 1.010, II, do CPC, ao impugnar adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo o pleno contraditório e análise do mérito. Rejeita-se a preliminar. Juros Remuneratórios
.
A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários não está sujeita à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo admitida revisão apenas quando caracterizado abuso evidente, com base na relação de consumo (art. 51, §1o, do CDC). No caso, constatou-se que a taxa pactuada de 8,49% ao mês supera significativamente a taxa média de mercado de 6,49% ao mês, configurando-se abusividade e impondo-se sua revisão.
(...)
Restituição do Indébito
.
A restituição do montante pago a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão
efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, §1o; CPC,
arts
. 86, 98, §3o, e 1.010, II; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009; REsp 973827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/08/2009,
DJe
16/11/2009;
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2013,
DJe
05/03/2013; REsp 1660152/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/05/2017,
DJe
30/05/2017. (N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, determinando sua redução para o percentual correspondente à taxa média de mercado à época da contratação, bem como autorizou a compensação dos valores pagos a maior pelo consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor originalmente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025